Tribunal: TJDFT
Processo: 0764849-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Guarda e regime de convivência. Parecer psicossocial. Guarda unilateral. Adequação. Ambiente materno estável. Inviabilidade da guarda compartilhada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de regulamentação de guarda e convivência, fixando a guarda unilateral materna da menor e estabelecendo regime de convivência paterna monitorada e gradual, com base em estudo psicossocial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é viável a reforma da sentença para substituir a guarda unilateral materna pela guarda compartilhada, bem como se houve omissão ou insuficiência na fixação de parâmetros objetivos e executáveis para o regime de convivência paterna.
III. Razões de decidir
3. A guarda compartilhada, embora prevista como regra legal, pressupõe condições mínimas de cooperação, comunicação e estabilidade entre os genitores, inexistentes no caso concreto, conforme demonstrado pelo estudo psicossocial.
4. A avaliação técnica que examine as condições emocionais e relacionais dos núcleos familiares constitui elemento relevante para a definição de medidas que envolvam guarda e convivência, especialmente quando indica maior estabilidade emocional, previsibilidade de rotina e presença de rede de apoio em determinado ambiente, bem como a existência de fragilidades emocionais, comunicacionais ou de manejo de frustrações noutro contexto familiar.
5. A manifestação da criança acerca das formas e dos locais de convivência deve ser considerada, de acordo com seu grau de amadurecimento, sobretudo quando revela sinais de sofrimento emocional, resistência a determinados ambientes e preferência por aproximações progressivas, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
6. O regime de convivência deve ser estruturado de maneira compatível com a condição atual do infante, admitindo-se a previsão de reaproximação gradual, visitas monitoradas, contatos em ambiente institucional e comunicação por meios virtuais, sempre que tais medidas se mostrem adequadas à preservação do equilíbrio emocional da criança e estejam em consonância com orientações técnicas especializadas.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.584, § 2o; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 0715733-34.2021.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26/03/2025.